Tribunal: STF
Processo: RE 100998
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
TRABALHISTA.
RECURSO INADMITIDO: INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO ART-153, PAR-4, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NÃO E DE SE TER COMO VIOLADO O PAR-4. DO ART-153, QUE ASSEGURA O
DIREITO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, SE APENAS O TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO INADMITIU DETERMINADO RECURSO. SE ASSIM JULGANDO,
PORVENTURA NÃO DECIDIU BEM, NÃO HÁ DE DIZER-SE, POR ISSO, QUE HOUVE
NEGAÇÃO AO ALUDIDO PRECEITO CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.